Tribunal: TJES
Processo: 5003710-91.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-91.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: IRACY TAVARES DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, quando não há resistência judicial ou comprovação de prévia negativa administrativa ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, conforme o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.

A ausência de resistência judicial ou administrativa por parte dos entes públicos afasta a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois não deram causa ao ajuizamento da demanda.

A isenção das custas processuais na sentença, fundamentada na "não apresentação de resistência ao mérito da demanda", corrobora a tese de que a condenação em honorários é indevida, por ausência de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente público afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062; TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para reformar a r. sentenca (id 14641137) e afastar a condenacao do Estado do Espirito Santo e do Municipio de Marataizes ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 14641138) e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
(id 14641145), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES (id 14641137), que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência que determinou a internação compulsória de Alexandre Souza de Oliveira, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Na origem, a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito à saúde é dever do Estado, encontrando-se a necessidade do tratamento devidamente comprovada por laudo médico. Contudo, no que tange aos ônus sucumbenciais, fixou honorários por equidade, a despeito de ter isentado os réus do pagamento das custas processuais.

Cinge-se a controvérsia a aferir, unicamente, a higidez da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, examinando-a sob a ótica do princípio da causalidade e, no que concerne especificamente ao Estado do Espírito Santo, da tese firmada no julgamento do Tema nº 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso recordar que a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil é regida não apenas pela sucumbência em si, mas, de forma mais abrangente, pelo
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, de acordo com o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, evidencia-se que os entes não apresentaram resistência judicial, limitando-se a suscitar questões processuais.

Corrobora a tese recursal o fato de que a magistrada sentenciante isentou os réus do pagamento das custas processuais justamente por ter consignado a
“não apresentação de resistência ao mérito da demanda”
' (id 14641137), sendo certo, ainda, que não há nos autos qualquer indício de prévia negativa administrativa.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência judicial ou administrativa afasta a responsabilidade do Ente Público pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.
(TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.
(TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Isto posto, à luz do princípio da causalidade, não tendo os entes públicos dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicialmente ou administrativamente, descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os recursos e a eles dou provimento
, para reformar a r. sentença (id 14641137) e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)